Tribunal: TJSP
Processo: 2256213-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de extinção do feito – Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de no 2290997-16.2020.8.26.0000 que deu parcial provimento ao recurso interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução para extinguir a demanda – Perda superveniente do objeto recursal - RECURSO PREJUDICADO.